Tribunal: TJMT
Processo: 1003560-24.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 1003560-24.2023.8.11.0040
APELANTES: SARDI ANTONIO TREVISOL e VANIA ELISABETE MAGGIONI ALMEIDA
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CLÁUSULA QUE PREVÊ A SUPRESSÃO DAS GARANTIAS SÓ É EFICAZ EM RELAÇÃO AO CREDOR TITULAR DA GARANTIA QUE CONCORDA EXPRESSAMENTE – JUÍZO RECUPERACIONAL CONSIDEROU NULAS AS PREMISSAS CONSTANTES DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE DISPÕEM SOBRE A EXTINÇÃO DAS GARANTIAS E EXTENSÃO DOS EFEITOS NA NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 581 DO STJ E LEI DE REGÊNCIA – ITERATIVO ENTENDIMENTO DESTE SODALÍCIO E DESTA CÂMARA JULGADORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO § 2o DO ARTIGO 85 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
Conforme iterativo entendimento da Colenda 3a Câmara de Direito Privado em casos análogos, “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005”. Neste sentido, refiro os julgados dos recursos números 1000083-14.2022.8.11.0012 e 0055221-37.2015.8.11.0041 de minha relatoria.
Pacífico o atual entendimento do STJ e desta Câmara no sentido de que a “supressão das garantias reais e fidejussórias expressamente previstas no plano e aprovadas em assembleia somente atinge os credores que com elas tenham concordado expressamente”.
Não há que se falar em suspensão ou extinção da execução, porque a novação da recuperação judicial não atinge coobrigados e porque não há pagamento em duplicidade.
O entendimento desta Corte de Justiça é assente no sentido de que a fixação de honorários deve obedecer à ordem de gradação do art. 85, §2o, do CPC. A questão objeto da insurgência recursal foi uniformizada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp no. 1.850.512/SP, de relatoria do culto Ministro Og Fernandes, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), tendo o colendo STJ deixado expressa a impossibilidade de aplicação do critério por apreciação equitativa na hipótese como a dos autos, isto é, quando o valor da causa for elevado.
O entendimento acima exposto relativo ao Tema 1.076 do STJ foi inclusive objeto de recente positivação no Código de Processo Civil, pela Lei no. 14.365 de 2022, determinando o legislador, nos termos do novel § 6°-A do art. 85 do CPC, que “quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo”.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003560-24.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SARDI ANTONIO TREVISOL - CPF: 500.614.880-20 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), VANIA ELISABETE MAGGIONI ALMEIDA - CPF: 902.418.511-49 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), VANIA ELISABETE MAGGIONI ALMEIDA - CPF: 902.418.511-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CLÁUSULA QUE PREVÊ A SUPRESSÃO DAS GARANTIAS SÓ É EFICAZ EM RELAÇÃO AO CREDOR TITULAR DA GARANTIA QUE CONCORDA EXPRESSAMENTE – JUÍZO RECUPERACIONAL CONSIDEROU NULAS AS PREMISSAS CONSTANTES DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE DISPÕEM SOBRE A EXTINÇÃO DAS GARANTIAS E EXTENSÃO DOS EFEITOS NA NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 581 DO STJ E LEI DE REGÊNCIA – ITERATIVO ENTENDIMENTO DESTE SODALÍCIO E DESTA CÂMARA JULGADORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO § 2o DO ARTIGO 85 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Conforme iterativo entendimento da Colenda 3a Câmara de Direito Privado em casos análogos, “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005”
. Neste sentido, refiro os julgados dos recursos números 1000083-14.2022.8.11.0012 e 0055221-37.2015.8.11.0041 de minha relatoria.

Pacífico o atual entendimento do STJ e desta Câmara no sentido de que a
“supressão das garantias reais e fidejussórias expressamente previstas no plano e aprovadas em assembleia somente atinge os credores que com elas tenham concordado expressamente”.

Não há que se falar em suspensão ou extinção da execução, porque a novação da recuperação judicial não atinge coobrigados e porque não há pagamento em duplicidade.

O entendimento desta Corte de Justiça é assente no sentido de que a fixação de honorários deve obedecer à ordem de gradação do art. 85, §2o, do CPC. A questão objeto da insurgência recursal foi uniformizada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp no. 1.850.512/SP, de relatoria do culto Ministro Og Fernandes, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), tendo o colendo STJ deixado expressa a impossibilidade de aplicação do critério por apreciação equitativa na hipótese como a dos autos, isto é, quando o valor da causa for elevado.

O entendimento acima exposto relativo ao Tema 1.076 do STJ foi inclusive objeto de recente positivação no Código de Processo Civil, pela Lei no. 14.365 de 2022, determinando o legislador, nos termos do novel § 6°-A do art. 85 do CPC, que
“quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo”.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 1003560-24.2023.8.11.0040

APELANTES:

SARDI ANTONIO TREVISOL e VANIA ELISABETE MAGGIONI ALMEIDA

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SARDI ANTONIO TREVISOL
e
VANIA ELISABETE MAGGIONI ALMEIDA
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, Juíza de Direito P
aula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, a qual, nos autos dos Embargos à Execução processo número 1003560-24.2023.8.11.0040, julgou improcedente a pretensão e condenou a parte embargante em custas e honorários.

Nas razões do apelo Id. 213729554, a parte recorrente aduz a incorreção da sentença recorrida, aos argumentos de que, em suma,
“o Plano de Recuperação Judicial da Devedora Principal, aprovado pela maioria assemblear prevê nas premissas 04, 05 e 06, (i) a supressão de todas as garantias reais e fidejussórias; (ii) a extinção de avais e fianças assumidos por terceiros e (iii) a extinção de todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra as recuperandas e/ou seus sócios e avalistas, referentes aos créditos novados pelo plano”
(sic).

Diz que o
“STJ possui entendimento de que a previsão de supressão das garantias fidejussórias e reais, aprovada em Assembleia Geral, é válida e não configura afronta à Súmula 581 do col. STJ – justamente o presente caso”
(sic).

Alega que faz jus à benesse da gratuidade de justiça e que o
“valor da causa fora dado o valor de R$ e pelo valor fixado em sentença, os honorários de sucumbência irão perfazer o montante de R$ 53.788,59 (cinquenta e três mil, setecentos e oitenta e oito e cinquenta e nove centavos), valor que, data vênia, muito embora tenha sido fixado na forma equitativa pelo r. Juízo a quo, continua é desproporcional com o trabalho desempenhando nos autos”
, sendo que
“a regra do art. 85, § 8o, do CPC/2015 deve ser interpretada de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que já consolidou o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva”
(sic).

Pede que seja
“conhecido e provido o Recurso de Apelação para reformar, definitivamente, a decisão apelada, cassando, por corolário lógico, a decisão recorrida e consequentemente extinguindo ou suspendendo a ação originária até o cumprimento integral do plano em favor do apelado, a uma, porque a dívida foi incluída no plano recuperacional da verdadeira devedora, o qual está sendo rigorosamente cumprido, a duas, em razão do plano homologado prever premissas de supressão das garantias prestadas pelos ora apelantes/avalistas, sendo válida a luz do entendimento do STJ, a três, diante da novação que operou-se com a homologação do plano, além do pagamento configurar crime de favorecimento de credores, nos termos do art. 172 da lei 11.101/2005”
;
“conhecido e recebido o presente recurso no duplo efeito, a fim de reformar a sentença de primeiro grau que, muito embora alterado os honorários sucumbenciais para R$ 53.788,59 (cinquenta três mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), merece reforma para os honorários sejam readequados”
(sic).

Contrarrazões da parte apelada na peça Id. 213729556, aduzindo, em suma, a correção do édito. Pede que seja desprovido o apelo interposto.

Gratuidade de justiça vindicada pelos apelantes indeferida na decisão Id. 237729157.

Certidão de recolhimento do preparo recursal no Id. 242240670.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Observa-se que o recurso contém preparo, bem como é adequado e tempestivo, de modo que
RECEBO
o apelo interposto.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a correção ou não da sentença recorrida proferida em seara de embargos à execução que concluiu pela improcedência da pretensão.

A parte recorrente pede que seja:
“conhecido e provido o Recurso de Apelação para reformar, definitivamente, a decisão apelada, cassando, por corolário lógico, a decisão recorrida e consequentemente extinguindo ou suspendendo a ação originária até o cumprimento integral do plano em favor do apelado, a uma, porque a dívida foi incluída no plano recuperacional da verdadeira devedora, o qual está sendo rigorosamente cumprido, a duas, em razão do plano homologado prever premissas de supressão das garantias prestadas pelos ora apelantes/avalistas, sendo válida a luz do entendimento do STJ, a três, diante da novação que operou-se com a homologação do plano, além do pagamento configurar crime de favorecimento de credores, nos termos do art. 172 da lei 11.101/2005”
;
“conhecido e recebido o presente recurso no duplo efeito, a fim de reformar a sentença de primeiro grau que, muito embora alterado os honorários sucumbenciais para R$ 53.788,59 (cinquenta três mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), merece reforma para os honorários sejam readequados”
.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 1003560-24.2023.8.11.0040.

EMBARGANTE: SARDI ANTONIO TREVISOL, VANIA ELISABETE MAGGIONI ALMEIDA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

Vistos etc.

Cuidam-se de
Embargos à Execução
opostos por
Sardi Antônio Trevisol e Vania Elisabete Maggioni
em desfavor de
Banco do Brasil S/A
, qualificados nos autos, consoante petição inicial de id. 114290440, instruída com documentos diversos.

Em breve síntese, aduzem que a embargada promoveu Ação Executiva objetivando compeli-los ao pagamento da importância de R$ 537.885,96 (quinhentos e trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos), oriunda da Cédula de Crédito Industrial no 18/68157, emitida em nome da Trevisol Rações – Em Recuperação Judicial em 06/11/2013, no qual se vinculou a concessão do valor total de R$ 4.410.218,66 (quatro milhões, quatrocentos e dez mil, duzentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos) a ser pago conforme ajuste contratual, vencendo-se a primeira parcela em 01/06/2014 e a última em 01/11/2021.

Apontam que o valor não é exigível por estar sujeito aos efeitos da recuperação judicial da empresa Trevisol Rações. Argumentam que o débito foi novado com a homologação do plano de recuperação judicial, aprovado inclusive com a concordância do banco requerido. Assim, sustentam que a execução movida contra eles não deveria prosperar, visto que a dívida foi renegociada e está sendo quitada conforme os termos do plano de recuperação judicial, o qual prevê a extinção das garantias reais e fidejussórias e das ações de cobrança contra a empresa e seus sócios/avalistas.

Recebido os embargos sem efeito suspensivo em Id. 121772871.

Impugnação aos embargos à execução em ID. 134734715. Preliminarmente aponta a impossibilidade da suspensão do feito. No mérito aduz que os embargantes não negam a existência da dívida e sua inadimplência. Mencionam que a recuperação judicial da empresa “TREVISOL RAÇÕES LTDA” não dá ensejo à suspensão da ação proposta em face dos sócios e que os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Decido.

No caso em exame, os embargantes sustentam que a Ação Executiva não merece prosperar visto que a dívida nela perseguida não se encontra exigível, pois está sujeita aos efeitos da recuperação judicial da devedora principal, TREVISOL RAÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, da qual os embargantes são sócios.

Apontam que o plano de recuperação judicial foi aprovado pelos credores, inclusive o embargado. Além disso, informam que o débito da ação executiva também está arrolado no plano e que isso implica na novação dos créditos.

Ademais, afirmam que Plano de Recuperação Judicial prevê nas premissas 04, 05 e 06: (i) a supressão de todas as garantias reais e fidejussórias; (ii) a extinção de avais e fianças assumidos por terceiros e (iii) a extinção de todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra as recuperandas e/ou seus sócios e avalistas, referentes aos créditos novados pelo plano.

Destarte, compulsando os autos da Recuperação Judicial no 1017167-87.2020.8.11.0015, observa-se que o plano de soerguimento foi aprovado em 23/11/2021. Ademais constatou-se a regularidade quanto ao cumprimento do plano de recuperação judicial, inclusive com encerramento do período de supervisão judicial.

No entanto, embora os embargantes aleguem as supracitadas premissas, a cláusula que prevê a supressão das garantias só é eficaz em relação ao credor titular da garantia que concorda expressamente com ela.

Além do mais, ao homologar o plano de recuperação judicial aprovado em assembleia de credores, o Juízo considerou nulas as premissas constantes dos itens “04, 05 e 06”, do plano de recuperação judicial, as quais dispõem sobre a extinção das garantias e extensão dos efeitos na novação dos créditos em relação aos coobrigados, isso porque, eventual supressão das garantias apenas poderia ocorrer mediante concordância expressa dos credores. Aliás, a embargada não anuiu com referida exclusão.

Assim, no caso em questão, os coobrigados não foram desonerados, o que significa que o crédito com garantia real ou fidejussória pode ser objeto de execução. Nesse sentido, é relevante mencionar que o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu um entendimento consolidado por meio da Súmula 581, a qual afirma que
"a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados por garantia cambial, real ou fidejussória".

Vejamos entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO COM RESSALVAS – EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CREDOR – INVIABILIDADE - CONTROLE DE LEGALIDADE ADMITIDO – NOVAÇÃO DOS COOBRIGADOS – PREMISSAS QUE ATINGEM APENAS OS CREDORES QUE APROVARAM O PLANO SEM RESSALVAS RECURSO PROVIDO. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. (REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgamento em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021). A aprovação do Plano de RJ implica a novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à Recuperação Judicial, o que não gera prejuízo às garantias prestadas (artigo 59 da Lei 11.101/2005). Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (Súmula 581 do STJ). A supressão de garantia real exige a anuência do credor (art. 50, § 1o, da Lei de RJ), o que elimina a possibilidade de liberação irrestrita. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021428-38.2023.8.11.0000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2023)

Portanto, como a cláusula prevista no plano não facultava aos credores a possiblidade de escolha, o douto magistrado anulou a cláusula em questão, afastando a extensão dos efeitos da novação dos créditos em relação aos coobrigados.

Portanto, a recuperação judicial do devedor principal não bloqueia a continuidade das execuções nem causa a suspensão ou cancelamento de processos movidos contra devedores solidários ou coobrigados de qualquer natureza, inclusive aqueles vinculados por garantias cambiais, reais ou fidejussórias.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os embargos à execução, para resolver o mérito, conforme art. 487, inciso I, do CPC, no sentido de declarar a exigibilidade do crédito e consequente prosseguimento da ação de execução.

CONDENO
os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Após o
TRÂNSITO EM JULGADO
, nada sendo requerido,
ARQUIVEM-SE
os autos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, datado e assinado digitalmente.”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não dever prosperar.

A estipulação de cláusula prevendo a suspensão ou extinção da exigibilidade das garantias fidejussórias e/ou reais somente é válida se houver concordância expressa do credor titular da garantia, sob pena de afronta aos artigos 49 § 1°, 50, § 1° e 59 da Lei no. 11.101/2005. Veja-se:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

(...)

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

(...)

§ 1o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.

(...)

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.”

Outrossim, no REsp no. 1333349/SP, representativo da controvérsia, o que deu origem à Súmula 581 do STJ, ficou assentado que “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
” (STJ. 2a Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 – Info 590).

Nesta toada, pacífico o atual entendimento do STJ e desta Câmara no sentido de que a
“supressão das garantias reais e fidejussórias expressamente previstas no plano e aprovadas em assembleia somente atinge os credores que com elas tenham concordado expressamente”.

Além disso, não há que se falar em suspensão ou extinção da execução, porque a novação da recuperação judicial não atinge coobrigados e porque não há pagamento em duplicidade.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE EXTINÇÃO VINDICADO POR COOBRIGADO E INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM – DEVEDOR PRINCIPAL BENEFICIÁRIO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A estipulação de cláusula prevendo a suspensão ou extinção da exigibilidade das garantias fidejussórias e/ou reais somente é válida se houver concordância expressa do credor titular da garantia, sob pena de afronta aos artigos 49 § 1°, 50, § 1° e 59 da Lei no. 11.101/2005.

Na Súmula 581 do STJ, ficou assentado que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” (STJ. 2a Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 – Info 590).

A Segunda Seção do STJ pacificou entendimento no sentido de que a supressão das garantias reais e fidejussórias expressamente previstas no plano e aprovadas em assembleia somente atinge os credores que com elas tenham concordado expressamente. No mesmo sentido acima exposto, também é pacífico o entendimento desta Câmara julgadora.
Não há apontamento assertivo e prova objetiva de que o crédito objeto da execução realmente esteja inserido na recuperação judicial número 1512-10.2015 do Grupo Ariel, não servindo para tal finalidade a tão só juntada de lista de crédito genérica da qual não é possível sequer verificar precisamente a contemplação do crédito executado no plano de recuperação judicial, com a conseguinte aprovação e homologação com abarcamento na supressão da garantia, nos moldes o julgado do REsp no. 1700487/MT. Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1017096-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM BASE NO ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – CONTINUIDADE DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – SÚMULA No 581 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
Nos termos da Súmula no 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição
. (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)”. Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 1001095-40.2020.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024) (destaquei)

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO À RECUPERANDA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA O COOBRIGADO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, a extinção da ação de execução por título extrajudicial em relação a devedora em recuperação judicial é medida que se impõe, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face dos recuperandos devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes do STJ.
Conforme entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo,
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”
(REsp 1.333.349/SP, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.11.2014).”
(N.U 0007795-97.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024) (destaquei)

De outra feita, o entendimento desta Corte de Justiça é assente no sentido de que a fixação de honorários deve obedecer à ordem de gradação do art. 85, §2o, do CPC.

Além disso, a esta referida questão objeto da insurgência recursal foi uniformizada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp no. 1.850.512/SP,
de relatoria do culto Ministro Og Fernandes
, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), que restou assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8o do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". 4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. 5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4o, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte. 6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC). 7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding. 8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8o, do art. 85 do CPC." 9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados. 10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. 11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2o, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3o do referido dispositivo. 12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2o, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados. 13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3o, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei. 14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço"). 15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação. 16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura. 17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota. 18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. 20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF. 22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.
”

(destaquei)

Como se vê,
o colendo STJ
deixou expressa a impossibilidade de aplicação do critério por apreciação equitativa na hipótese como a dos autos, isto é, quando o valor da
causa
for
elevado
.

Aliás, em consonância com o entendimento acima exposto são os seguintes julgados desta Câmara de Direito Privado, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR E NÃO FAZER – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO § 2o DO ARTIGO 85 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento consolidado pela 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, o § 8o do art. 85 do CPC, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, constitui regra excepcional, de aplicação subsidiária, incidente somente quando o valor da causa é muito baixo, e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado.

Caso contrário, regra geral, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor atribuído à causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC.
”
(N.U 1012600-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– IMPUGNAÇÃO DE
CRÉDITO
JULGADA IMPROCEDENTE –

CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS POR
EQUIDADE
– IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2° e 3° DO ART. 85 DO CPC – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP 1.850.512/SP – VEDAÇÃO EXPRESSA NO NOVEL ART. 85, § 6°-A DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
HONORÁRIOS
ARBITRADOS EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE
CRÉDITO

– RECURSO PROVIDO.
Consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, quando do julgamento do REsp n° 1.850.512/SP (Tema 1.076) pela sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos
honorários
advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC. Logo, conforme julgamento paradigma do STJ.
O entendimento acima exposto relativo ao Tema 1.076 do STJ foi inclusive objeto de recente positivação no Código de Processo Civil, pela Lei 14.365 de 2022, determinando o legislador, nos termos do novel § 6°-A do art. 85 do CPC, que “quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos
honorários
advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo”. Recurso de agravo provido para, no tocante aos
honorários
sucumbenciais devidos pela impugnação de
crédito
julgada improcedente, arbitrá-los em 10% do valor atualizado de causa do referido incidente, nos termos do art. 85, §§ 2°, 6° e 6°-A do CPC.
”
(N.U 1005402-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
IMPUGNAÇÃO
AO
CRÉDITO
– INCLUSÃO COMO
CRÉDITO
DE CLASSE GARANTIA REAL – DESCABIMENTO –
CRÉDITO
GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – SUSPENSÃO DURANTE O STAY PERIOD –
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE –
TEMA

1.076
DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2o e 3o DO ART. 85 DO CPC – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP 1.850.512/SP
– OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe. “
Consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, quando do julgamento do REsp no. 1.850.512/SP (
Tema

1.076
) pela sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos
honorários
advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC. Logo, conforme julgamento paradigma do STJ, deve ser reformado em parte o acórdão de parcial provimento do recurso que reduziu os
honorários
de sucumbência, para desprovê-lo, mantendo-se, via de consequência, os
honorários
fixados na decisão agravada.
” (TJ-MT 10094498420208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/11/2022)”
(N.U 1021184-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1.076, STJ – REGRA GERAL – §§ 2o e 3o DO ART. 85 DO CPC – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – RECURSO PROVIDO.
A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses excepcionais previstas no § 8o, do art. 85 do CPC, quais sejam: se o proveito econômico for inestimável; se o proveito econômico for irrisório ou se o valor da causa for muito baixo. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do CPC, que traz uma regra geral e impositiva, segundo a qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, que deverá incidir: 1a opção: sobre o valor da condenação; 2a opção: sobre o proveito econômico objetivo; ou 3a opção: sobre o valor atualizado da causa (caso não seja possível mensurar o proveito econômico). A extinção do processo executivo, sem resolução de mérito, impõe a fixação da verba honorária sucumbencial de acordo com a regra geral prevista nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, por não se subsumir a hipótese excepcional de que trata o § 8o do citado dispositivo. Recurso provido.”
(TJ-MT 00008730219978110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022)

Por fim, saliento que o entendimento acima exposto relativo ao Tema 1.076 do STJ foi inclusive objeto de recente positivação no Código de Processo Civil, pela Lei no. 14.365 de 2022, determinando o legislador, nos termos do novel § 6°-A do art. 85 do CPC, que
“
quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o,
é proibida a apreciação equitativa
, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024